Tribunal: TJSP
Processo: 2120512-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro qualificada. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar. Paciente idoso, portador de diabetes e hipertensão, infectado pelo novo coronavírus. Paciente que permaneceu foragido por 6 anos, possuindo histórico penal desfavorável, com diversas anotações criminais por estelionato, receptação, falsidade documental e

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro qualificada. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar. Paciente idoso, portador de diabetes e hipertensão, infectado pelo novo coronavírus. Paciente que permaneceu foragido por 6 anos, possuindo histórico penal desfavorável, com diversas anotações criminais por estelionato, receptação, falsidade documental e associação criminosa. Circunstâncias do caso concreto que denotam a incompatibilidade da prisão domiciliar. Gravidade concreta do delito, perpetrado mediante violência e grave ameaça, sendo a vítima mantida em cárcere por mais de 24 horas. Recomendação 62 do CNJ que demanda análise casuística. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120512-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são impetrantes
RONILDO BEZERRA DOS SANTOS e RONALDO BEZERRA DOS SANTOS e
Paciente SÉRGIO LUIZ RODRIGUES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA CARAPICUÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120512-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2120512-80.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba
Impetrantes: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS / RONILDO
BEZERRA DOS SANTOS
Paciente: Sergio Luiz Rodrigues
VOTO No 23.367
Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro qualificada.
Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou
concessão de prisão domiciliar. Paciente idoso, portador de
diabetes e hipertensão, infectado pelo novo coronavírus.
Paciente que permaneceu foragido por 6 anos, possuindo
histórico penal desfavorável, com diversas anotações criminais
por estelionato, receptação, falsidade documental e associação
criminosa. Circunstâncias do caso concreto que denotam a
incompatibilidade da prisão domiciliar. Gravidade concreta do
delito, perpetrado mediante violência e grave ameaça, sendo a
vítima mantida em cárcere por mais de 24 horas.
Recomendação 62 do CNJ que demanda análise casuística.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de SERGIO LUIZ RODRIGUES, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Renato de Andrade Siqueira, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba, sob a alegação de estar
o paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente na
manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120512-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduzem os impetrantes, em síntese, que o
paciente possui 65 anos e apresenta precária condição de saúde,
por ser hipertenso e sofrer de diabetes, estando inserido nos
grupos de risco de contaminação pela COVID-19.
Assinalam que o paciente sofreu um
acidente vascular cerebral no dia 27 de abril p. p. necessitando de
cuidados médicos incompatíveis com o sistema penitenciário.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, ou seja, a custódia substituída pela
prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida, assim como os dois
subsequentes pedidos de reconsideração (fls. 794/798, 816 e 833).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 801/804) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 826/832).
Em petição superveniente, os impetrantes
colacionaram, aos autos, atestado médico comprovando estar o
paciente infectado pela COVID-19 (fl. 844).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 8 de junho de
2019, o paciente foi preso preventivamente, como incurso no art.
159, § 1o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120512-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consoante apurado, entre 11 e 12 de
setembro de 2012, em uma fazenda localizada na zona rural da
cidade de São Carlos, o paciente e seus comparsas sequestraram
o ofendido Antônio, mantendo-o privado de sua liberdade por mais
de 24 horas, com o fim de obter vantagem econômica em proveito
comum.
A denúncia foi oferecida em 11 de janeiro de
2013 e recebida em 03 de junho daquele ano, oportunidade em que
foi decretada a prisão preventiva de Sérgio.
Diante da não localização do paciente, o
feito foi desmembrado em relação a ele, sendo determinada a sua
citação editalícia, sendo o feito suspenso nos termos do art. 366 do
Código de Processo Penal.
Apenas em 8 de junho de 2019 sobreveio
notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em
desfavor do paciente, tendo o processo retomado seu curso.
Em 27 de abril p. p., o paciente foi
encaminhado para o Hospital UNIMED de Rondópolis, onde foi
atendido por médico neurologista, o qual, em seu relatório,
consignou que SERGIO necessita de acompanhamento nas áreas
de neurologia, cardiologia, fisioterapia e fonoaudiologia.
Renovado o pleito de revogação da custódia
cautelar, foi agendada, por determinação judicial, nova consulta no
Hospital UNIMED para o paciente, a fim de que o médico
neurologista apresentasse relatório detalhado de sua situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120512-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
saúde.
Realizada a nova consulta, o paciente foi
encaminhado para o Pronto Atendimento, a fim de que sua pressão
fosse estabilizada, tendo o médico neurologista exarado novo
relatório, no qual registrou que SÉRGIO apresenta quadro
compatível com isquemia cerebral e descontrole de pressão, no
qual foi solicitado, com vistas ao controle dos níveis de pressão,
exame de ressonância magnética e acompanhamento com
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutricionista.
Em decisão proferida em 1o de junho p.p. (fl.
36), a autoridade impetrada, após a leitura do segundo relatório
médico, novamente indeferiu a pleiteada revogação da segregação
cautelar.
Os impetrantes, após dois pedidos de
reconsideração indeferidos, em sede do presente writ, juntaram aos
autos declaração médica atestando estar o paciente infectado pela
COVID-19 (fl. 844).
Em consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que SÉRGIO possui registros
criminais por estelionato, falso testemunho, falsificação de
documento público, falsificação de sinal público, receptação e
associação criminosa.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120512-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente
em extorsão mediante sequestro perpetrada mediante grave
ameaça exercida com uso de arma de fogo e violência física em
face da vítima, bem como em razão de sua constatada reiteração
delitiva, elementos sinalizadores da periculosidade por ele
apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, observa-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da prisão processual ou, até mesmo, analisar se é
hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no art. 317 e
seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da custódia preventiva, ou sua substituição
pela prisão domiciliar, com base na aludida Recomendação,
porquanto, em que pese ter restado demonstrado, pelos últimos
documentos juntados supervenientemente pelos impetrantes, estar
o paciente infectado pelo novo coronavírus, não foi comprovado
que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja
provendo os cuidados necessários ao tratamento da enfermidade.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120512-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator